Tribunal: TJPA
Processo: 0005180-18.2016.8.14.0051
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0005180-18.2016.8.14.0051

EMBARGANTE: DANIEL DE AGUIAR VIEIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRADITÓRIA. INEXISTÊNCIA - NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIA DOS ACLARATÓRIOS PARA MODIFICAÇÃO DO JULGADO CONSTATADA. ALTERADO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO EMBARGANTE PARA O SEMIABERTO. EMBARGOS ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, acolher os embargos de declaração, para alterar o regime inicial de cumprimento de pena do embargante para o semiaberto
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração, com efeitos modificativos, que Daniel de Aguiar Vieira opôs em face do v. Acórdão de ID 17659125
,
proferido pela 2ª Turma de Direito Penal na 38ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, datada de 27/11/2023, no qual se conheceu e se deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto para redimensionar a pena do apelante (ID 17659125).

O Embargante objetiva sanar suposto vício de contradição no julgado, no que se refere ao regime inicial de cumprimento de pena, para alterá-lo do fechado para semiaberto (ID 17701736).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e rejeição dos embargos (ID 18729409).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com base no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Restam preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade dos embargos de declaração, motivo por que os conheço.

No mérito, a defesa requer a modificação
v. acórdão de ID 17659125,
apontando a existência de contradição.

Pois bem.

Consabida é a finalidade dos embargos de declaração.

O artigo 619, do Código de Processo Penal dispõe:

Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A respeito desse recurso, ensina Guilherme de Souza Nucci:

Servem para esclarecer os seguintes aspectos: a)
ambiguidade
(estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado); b)
obscuridade
(estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem); c)
contradição
(trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado); d)
omissão
(é a lacuna ou o esquecimento, isto é, o juiz ou tribunal esquece-se de abordar algum tema levantado pela parte nas alegações finais ou no recurso) (Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 846).

In casu
, verifico que não há contradição a sanar, havendo concatenação lógica entre o princípio e o deslinde da fundamentação utilizada no v. Acórdão embargado.

Contudo, ainda que não seja pelo fundamento apresentado pela defesa, constato que merecem ser acolhidos os aclaratórios, pois o regime de cumprimento de pena do embargante foi realmente estabelecido no semiaberto em sentença, por meio de detração realizada pelo d. Juízo
a quo
(ID 11454116).

Nesse contexto, ainda que não seja cabível a realização de detração pelo d. Tribunal
ad quem
, e mesmo que escorreitamente calculada a pena nesta instância, e essa comporte o regime fechado, não é permitida a sus fixação, pois representa piora em relação ao regime estabelecido em sede de primeiro grau.

Vale destacar que além das hipóteses tradicionais de cabimento, podem ser admitidos os embargos de declaração para a correção de eventual erro material, sendo possível, de forma excepcional, a alteração ou modificação do
decisum
embargado (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 830.132/DF).

Por isso, valho-me excepcionalmente desta via para modificar o v. Acórdão ID 17659125, alterando o regime de cumprimento de pena do embargante para o semiaberto, mantendo-se os demais termos da decisão colegiada.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço dos embargos de declaração opostos e, no mérito, os acolho para alterar o regime inicial de cumprimento de pena do embargante para o semiaberto.

É o voto.

Belém, 20/05/2024